Tribunal: STJ
Processo: 0028686-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 978207 - RJ (2025/0028686-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JORGE ESTEVES SANTANA (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
HISTÓRICO
PRISIONAL
CONTURBADO.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
SUBJETIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a
contagem do prazo para fins de livramento condicional, impede a
concessão do benefício por evidenciar a ausência do requisito subjetivo
relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos
termos do que exigia o art. 83, inciso III, do Código Penal.
2. Mesmo com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019,
prevalece a mesma compreensão, conforme a tese jurídica fixada no
Tema Repetitivo n. 1.161, uma vez que "a valoração do requisito
subjetivo para concessão do livramento condicional - bom
comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea
"a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional"
(REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção,
DJe 1o/6/2023).
3. No caso em exame, o Juiz da VEC, de forma fundamentada, indeferiu
a passagem direta do apenado do regime semiaberto ao livramento
Documento eletrônico VDA48395961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:05
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 9c331625-28ef-4a4a-a59c-e01620d9e276

condicional, em razão de histórico carcerário conturbado, ante o
descumprimento reiterado de benefícios e o perfil de acentuada
periculosidade do preso. Não há ilegalidade no ato judicial.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
23 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48395961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:05
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 9c331625-28ef-4a4a-a59c-e01620d9e276

AgRg no HABEAS CORPUS No 978207 - RJ (2025/0028686-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JORGE ESTEVES SANTANA (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
HISTÓRICO
PRISIONAL
CONTURBADO.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
SUBJETIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a
contagem do prazo para fins de livramento condicional, impede a
concessão do benefício por evidenciar a ausência do requisito subjetivo
relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos
termos do que exigia o art. 83, inciso III, do Código Penal.
2. Mesmo com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019,
prevalece a mesma compreensão, conforme a tese jurídica fixada no
Tema Repetitivo n. 1.161, uma vez que "a valoração do requisito
subjetivo para concessão do livramento condicional - bom
comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea
"a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional"
(REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção,
DJe 1o/6/2023).
3. No caso em exame, o Juiz da VEC, de forma fundamentada, indeferiu
a passagem direta do apenado do regime semiaberto ao livramento
Documento eletrônico VDA48055084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: 028451dd-8360-445d-8b93-537d01e01e59

condicional, em razão de histórico carcerário conturbado, ante o
descumprimento reiterado de benefícios e o perfil de acentuada
periculosidade do preso. Não há ilegalidade no ato judicial.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da decisão de fls. 32-34.
JORGE ESTEVES SANTANA
A parte reitera o pedido de livramento condicional, argumentando que a
redação atual do art. 83 do Código Penal sofreu alterações significativas. Nesse
contexto, alega que "bom comportamento" e "comportamento satisfatório" não são
expressões sinônimas, e que a Lei n. 13.964/2019 não deve retroagir para
prejudicar o apenado. A seu ver, para deferir o benefício, o Juiz deve levar em
conta apenas a conduta do reeducando na última etapa do cumprimento da pena.
VOTO
Mantenho a decisão agravada.
A antiga redação do art. 83 do CP previa:
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao
condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2
(dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o
condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons
antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso; III - comprovado comportamento
, bom desempenho no
satisfatório durante a execução da pena
trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria
subsistência mediante trabalho honesto;

Com as alterações da Lei n. 13.964/2019, a legislação passou a exigir,
além do "bom comportamento durante a execução da pena", o não cometimento
de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, bom desempenho no trabalho atribuído
ao reeducando e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho
honesto.
A lei não contém palavras inúteis. Se o legislador acrescentou um novo
requisito para o livramento condicional, em alteração legislativa que tornou mais
severa a execução das penas, não se pode concluir que o art. 83, III, "a", do CP, é
letra morta ou negar vigência ao seu conteúdo.
Documento eletrônico VDA48055084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: 028451dd-8360-445d-8b93-537d01e01e59

O bom comportamento durante toda a execução continua, pois, a pautar
a análise do benefício e a expressão não é sinônimo ou mera repetição do requisito
objetivo do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.
No caso em exame, o Juiz da VEC, no dia
, indeferiu a
19/12/2024
passagem direta do apenado do regime
(término de pena previsto para
semiaberto
7) ao livramento condicional, por falta de requisito subjetivo, em razão
16/7/2023
de
, destacando, inclusive, o
histórico carcerário conturbado
descumprimento
bem como o perfil de
do preso.
reiterado de benefícios,
acentuada periculosidade
Confira-se:
[...] o apenado foi condenado à pena total de 33 anos e 29 dias de
reclusão, ostentando condenações por crimes de associação
criminosa, tráfico de drogas, homicídio qualificado, e conforme os
cálculos dos autos o término de pena está previsto para ocorrer
apenas em
. Em que pese a gravidade abstrata dos
28/07/2037
crimes não seja fundamento idôneo para o indeferimento dos
benefícios, é certo que as circunstâncias concretas devem ser
consideradas na individualização da pena. Importante salientar
que o apenado é apontado como chefe da Comunidade Buraco do
, e com índice de periculosidade altíssima
Boi, em Nova Iguaçu
apontado pela SEAP. Além disso o apenado possui histórico
.
desfavorável de descumprimento de benefícios executórios O
executado cumpriu 60% da pena, havendo previsão de prazo para
e liberdade plena em
nova progressão de regime em 22/06/2025
.
14/11/2024
[...]o apenado possui histórico desfavorável de descumprimento
dos benefícios executórios. O apenado já descumpriu as condições

.
do livramento condicional anteriormente concedido Se evadiu
em
quando lhe foi concedido o benefício de visita periódica ao lar
, permanecendo por mais de 4 meses foragido.
04/12/2018
Importante consignar que o apenado possui remanescente de pena
superior a 13 anos, fato que, somado a gravidade em concreto dos
crimes, não se mostra favorável ao apenado no presente momento,
para usufruir do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO o
Livramento Condicional, ante a ausência do requisito estabelecido
no artigo 83, inciso III e seu parágrafo único do Código Penal. Dê-
se ciência às partes.”
Não há falar em retroatividade da lei penal mais gravosa.
Documento eletrônico VDA48055084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: 028451dd-8360-445d-8b93-537d01e01e59

O acórdão estadual está alinhado à antiga redação do art. 83 do CP e ao
entendimento jurisprudencial que prevalecia à época. Confira-se:
[...] 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior orienta-se no
sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora
não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento
condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por
evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao
comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos
do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal.
2. O citado dispositivo legal não determina um período específico
de aferição do requisito subjetivo, de modo que o bom
comportamento carcerário deve ser analisado em todo o tempo de
execução da pena.
3. Recurso provido.
(REsp n. 1.744.684/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/8/2018
24/8/2018
O entendimento está conforme à tese jurídica fixada no Tema Repetitivo
, uma vez que "a valoração do requisito subjetivo para concessão do
n. 1.161
livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art.
83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico
prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do
mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal" (REsp n. 1.970.217/MG, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 1o/6/2023).
Ressalte-se que o Juiz não está vinculado ao atestado de classificação
interna de comportamento, "pois, se assim não fosse, a competência para conceder
o benefício ao encarcerado passaria a ser do Diretor do estabelecimento prisional
em que se encontrasse, e não mais do Juiz da execução" (HC n. 264.261/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de
).
23/8/2013
Dessa forma, apesar das alegações apresentadas no agravo regimental, a
exigência de "comportamento satisfatório" durante a execução da pena, conforme a
redação anterior do art. 83 do CP, é proporcional à extensão do benefício, que não
demanda que o apenado haja cumprido pena nos regimes semiaberto ou aberto.
Seria inconsistente permitir que um reeducando do regime semiaberto,
com histórico de mau comportamento, obtenha a antecipação de liberdade quando
nem sequer preenche os requisitos para ser transferido ao regime mai brando,
principalmente quando considerado o objetivo da execução, de reintegração gradual
Documento eletrônico VDA48055084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: 028451dd-8360-445d-8b93-537d01e01e59

ao convívio social, de maneira a
e segura
minimizar o risco de reincidência
criminal.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48055084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: 028451dd-8360-445d-8b93-537d01e01e59

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 978.207 / RJ
Número Registro: 2025/0028686-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01872451520248190001 02569279720008190001 1872451520248190001 2569279720008190001
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL SANTOS FERNANDES
ADVOGADOS : RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: JORGE ESTEVES SANTANA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JORGE ESTEVES SANTANA (PRESO)
ADVOGADOS : RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
Documento eletrônico VDA48335942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:20
Código de Controle do Documento: 32ed8089-995a-4041-8764-8f8025711359

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:20
Código de Controle do Documento: 32ed8089-995a-4041-8764-8f8025711359